Tribunal: TJMT
Processo: 1059202-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059202-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA FATURA. VALIDADE. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DO BACEN. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de redução unilateral de limite de cartão de crédito supostamente sem aviso prévio. O recorrente alega que a diminuição abrupta ocasionou recusa de compras e constrangimento, defendendo a ineficácia do aviso em fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a redução do limite de crédito, precedida de notificação inserida nas faturas mensais do cartão, cumpre o dever de informação e se a conduta configura falha na prestação do serviço passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução no 96/2021 do Banco Central autoriza a alteração de limites de crédito, exigindo, no caso de redução unilateral, a comunicação ao titular da conta com antecedência mínima de 30 dias (art. 10, § 1o, I), sem especificar forma rígida para tal ato.

4. No caso concreto, a instituição financeira comprovou documentalmente que comunicou
a futura redução do limite por meio de avisos expressos em três faturas consecutivas anteriores à efetivação da medida, garantindo a ciência prévia ao consumidor.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais e Tribunais de Justiça reconhece a validade da notificação realizada via fatura de cartão de crédito como meio idôneo para cumprir o dever de informação, afastando a alegação de surpresa e a configuração de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A redução unilateral do limite de cartão de crédito pela instituição financeira constitui exercício regular de direito quando precedida de notificação ao consumidor com antecedência mínima de 30 dias, nos termos da Resolução BCB no 96/2021. 2. É válida e eficaz a comunicação prévia de redução de limite realizada por meio de aviso inserido nas faturas mensais do cartão de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 170; CDC, art. 39; Resolução BCB no 96/2021, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 5037924-70.2022.8.13.0027, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18a Câmara Cível, j. 09/04/2024; TR/MT, N.U 1038098-80.2025.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 13/11/2025; TR/MT, N.U 1006184-60.2023.8.11.0003, 3a Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 10592023-12.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ALISSON SILVERIO

Recorrido
: BANCO ITAUCARD S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALISSON SILVRIO ajuizou reclamação em face do BANCO ITAUCARD S
.
A. Noticiou que: a) possuía cartão de crédito com limite de R$ 3.000,00; b) o banco reduziu unilateralmente o limite para R$ 1.215,00 sem a notificação prévia de 30 dias exigida por norma do Banco Central; c) em razão disso, teve diversas compras negadas, o que lhe causou constrangimento. Requereu a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de readequação do limite de crédito; b) o banco demonstrou, por meio das faturas, que comunicou previamente a futura redução do limite; c) a comunicação via fatura é considerada válida e suficiente para cumprir o dever de informação; d) a conduta do banco configurou exercício regular de direito, não havendo ato ilícito; e) a situação vivenciada pel
a parte

reclamante
se enquadra como mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao considerar válida a comunicação genérica inserida na fatura, que não cumpre a exigência de notificação prévia e efetiva de 30 dias; b) o pagamento de suas faturas é feito por débito automático, o que reforça a ineficácia da comunicação via fatura, pois não há necessidade de análise detalhada do documento; c) a ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço; d) a negativa de compras decorrente da redução surpresa do limite ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Redução de limite de crédito.

Embora a Constituição Federal (art. 170) garanta a liberdade contratual e negocia
l, esta liberdade é limitada pelo disposto no artigo 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor, os quais restringem as operações envolvendo crédito, visto que nestas necessita de análise diante do risco de inadimplemento.

A propósito:

“art. 170

a CF. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a

todos existênci
a
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:”

“art. 39 do CDC. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; (...) IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;”

As instituições financeiras estão autorizadas a alterar o limite de crédito dos consumidores, titulares de conta bancária junto a elas. Quando essa alteração não ocorre por iniciativa do titular da conta, mas por iniciativa unilateral da instituição financeira, e sendo o caso de redução do limite de crédito anteriormente concedido, o consumidor deve ser notificado com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, como disposto no art. 10, § 1o, inciso I, da Resolução no 96/2021 do BCB
:

“Art. 1
0
.
A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo: (Redação dada, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

I -
o
perfil de risco; (Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

II -
a
qualificação, incluindo a sua capacidade financeira, nos termos da regulamentação vigente que disciplina os procedimentos destinados a conhecer os clientes; (Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

III - a existência de vulnerabilidades associadas; e (Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

IV -
demais
produtos e serviços e operações de crédito contratados pelo titular, inclusive em outras instituições, no que couber. (Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

§ 1
o A
alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I -
redução
, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e

II -
majoração
, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.

§ 2
o Os
limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1o caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3
o No
caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2o, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução.

§ 4
o A
aquiescência do titular para majoração de limites de crédito deve ser obtida a cada evento, observada ainda a necessidade de comunicação do reajuste do limite ao titular até o momento de sua realização. (Redação dada, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

§ 5
o A
instituição deve atender em até dois dias úteis à solicitação, realizada a qualquer tempo, do titular da conta para a redução do limite de crédito. (Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

§ 6
o A
compatibilidade na concessão de limites de crédito de que trata o caput deve ser periodicamente reavaliada, inclusive em caso de efetivação da portabilidade de crédito das operações associadas a conta de pagamento pós-paga do titular. (Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Redução de limite de cartão de crédito sem prévia notificação. Para a redução unilateral de limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, o consumidor deve ser notificado com antecedência de 30 dias (art. 10, § 1o, inciso I, da Resolução no 96/2021 do BCB. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1027767-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024) (N.U 1000275-34.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023). Não comprovada a efetiva notificação ao consumidor, fica evidenciada a falha na prestação do serviço e a prática da conduta ilícita. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (...) (N.U 1044362-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim de demonstrar a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito, nos termos da Resolução n. 96/2021 do Banco Central, situação que caracteriza a falha na prestação de serviço. 2. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral. 3. Adequação do quantum indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024)”

A controvérsia recursal cinge-se em saber se a redução do limite de crédito d
a parte

reclama
nte, de R$ 3.000,00 para R$ 1.215,00, configura ato ilícito.

A Resolução no 96/2021 do Banco Central do Brasil é clara ao exigir que a redução do limite de crédito seja precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
não especificando a forma como deve ser realizada referida notificação
(art. 10, § 1o, I).

A
parte

reclama
da
comprovou
que a comunicação ocorreu por meio das faturas mensais
com vencimento em
20/05/2025, 20/06/2025
e
20/07/2025
(ID/PJe2 328856858, páginas 6, 10, 14
)
e que a redução somente ocorreu na fatura com vencimento em 20/08/2025 (ID/PJe2 328856858, páginas 18)
.

A notificação realizada por meio da fatura é válida
conforme já manifestado pela jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A prova documental constante dos autos demonstra que o banco reclamado notificou previamente a autora sobre a redução do limite do cartão de crédito, por meio das faturas com vencimento em 04/2025 e 05/2025. (...) (N.U 1038098-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)”

“RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Redução de limite de cartão de crédito sem prévia notificação. Para a redução unilateral de limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, o consumidor deve ser notificado com antecedência de 30 dias (art. 10, § 1o, inciso I, da Resolução no 96/2021 do BCB). Nesse sentido: N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1027767-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024 e N.U 1000275-34.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023. Não havendo provas de que houve a redução do limite de crédito do titular da conta, inexiste conduta ilícita praticada pela instituição financeira. 5. Quanto ao ponto, o juízo a quo bem observou que a parte reclamante "não demonstrou que o seu limite foi reduzido de R$ 5.390,00 para R$ 10,00". O que se pode aferir, em verdade, é que os documentos juntados "demonstram que o limite era de R$ 2.070,00, até 28/06/2022, e aumentou para R$ 5.390,00", além do que "a fatura de id. 122026406, demonstrou que em 28/11/2022 o limite continuava sendo de R$ 5.390,00, ou seja, não houve redução". Em vista disso, "nada obstante a inversão do ônus da prova, a parte reclamante deveria ter demonstrado, através das faturas do cartão de crédito, que o limite fora realmente reduzido", contudo, isso não ocorreu, inexistindo, portanto, falha na prestação dos serviços da instituição financeira reclamada. (...) (N.U 1006184-60.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)”

Nesse mesmo sentido já manifestou outros tribunais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - REDUÇÃO NO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO - ATO DISCRICIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REESTABELECIMENTO DO LIMITE - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. 1. A redução de limite de cartão de crédito do cliente constitui exercício regular de direito da instituição financeira, desde que precedida de notificação ao consumidor. Inteligência do
art
. 10, § 1o, inciso I e §§ 2o e 3o, da Resolução no 96/2021 do Banco Central. 2. A notificação prévia deve ser clara e ostensiva.
3 .
Considerando que a notificação prévia não foi ostensiva, confundindo-se com outras informações mais relevantes estampadas na fatura do cartão de crédito e, diante do comportamento contraditório adotado pela instituição financeira, que passou meses sem reduzir o limite, mesmo emitindo o aviso nas faturas, conclui-se pela insuficiência da comunicação prévia, nisto residindo a falha na prestação dos serviços. 4. A despeito da irregularidade da conduta, não há falar-se em reestabelecimento do limite, porquanto comporta ato discricionário da instituição financeira, além de comprovada a ciência inequívoca do consumidor. 5. A redução do limite de crédito, sem que tenha sido precedida de comunicação suficiente, ocorrida durante uma viagem programada pelo consumidor, supera o campo dos meros aborrecimentos, configurando ofensa à integridade psíquica, capaz de gerar danos morais indenizáveis. 6. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, a razoabilidade e a proporcionalidade. (TJMG// - Apelação Cível: 5037924-70 .2022.8.13.0027 1 .0000.24.151717-6/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)”

D
essa forma,
diante d
a notificação prévia,
não restou configurado
falha na prestação do serviço e, consequentemente
não há qualquer
conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
neg
o-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 328856874),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026